Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Preliminar. Ausência de dialeticidade. Afastada. Transferência da titularidade da rede elétrica. Mora. Responsabilidade solidária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra r. sentença que condenou os réus a pagarem à autora, de forma solidária, danos morais. Alega o apelante que se trata de culpa exclusiva da concessionária de energia, que não efetivou a transferência da titularidade da rede elétrica do imóvel, conforme requerido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade solidária ao pagamento dos danos morais à Autora.
III. Razões de decidir
3. Rejeito a preliminar de falta de dialeticidade recursal apresentada pela concessionária de energia elétrica, uma vez que as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
4. O cabimento de compensação moral se mostra legítimo, uma vez que, em razão da demora na solicitação da transferência de titularidade da rede elétrica do imóvel por parte do Apelante, ocorreu a negativação do nome da Apelada nos cadastros de inadimplência, bem como a negativa creditícia junto a instituições financeiras.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.